Tribunal: TJMT
Processo: 0003387-09.2013.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003387-09.2013.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (REPRESENTANTE), ALVES DE SOUSA & MENDES SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 07.383.422/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - A
PLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 -
TERMO

INICIAL
PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICINAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
RECONHECIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Por se tratar de crédito não tributário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados (vencimento da obrigação) e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da
prescrição

quinquenal simples.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido nos autos da apelação que por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal em face de
Alves de Sousa & Mendes de Souza Ltda.

O embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em erro material por não ter observado que a “execução não consubstancia dívida de ICMS garantido, e sim, na verdade, multa pela omissão de entrega de documento fiscal – GINF” de modo que não há que se falar em lançamento por homologação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar o erro material apontado no acórdão embargado e determinar o prosseguimento da ação executiva, por não ter ocorrido a prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 36702492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, do qual se insurge ao argumento de que sua fundamentação é firmada em premissa fática equivocada, uma vez que a “execução não consubstancia dívida de ICMS garantido, e sim, na verdade, multa pela omissão de entrega de documento fiscal- GINF”.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

In casu
, o embargante alega que o acórdão impugnado não observou que a “execução não consubstancia dívida de ICMS garantido, e sim, na verdade, multa pela omissão de entrega de documento fiscal- GINF”.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Pois bem.
No caso de multa administrativa, quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC/73, definiu que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de multa administrativa, considerada crédito
não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32
, contados da data em que a dívida se tornou exigível.

É cediço que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa administrativa, é a data de seu vencimento, momento em que o crédito se torna definitivamente constituído.

Na espécie, conforme elementos dos autos, o crédito mais recente cobrado no executivo fiscal, relativo às multas administrativas, foi constituído em 31 de janeiro de 2007 (data de vencimento).

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição quinquenal, isso porque, entre a data de vencimento
(30/11/2005 e 31/01/2007) e a data em que foi protocolada a inicial (15/07/2013), transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido já decidiu esse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICINAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por se tratar de crédito não tributário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados (vencimento da obrigação) e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal simples
.

(N.U 0023681-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que não exista previsão legal fixando o prazo de prescrição para a cobrança de multa administrativa, é pacífico o entendimento de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional flui do momento em que o crédito em questão torna-se exigível, ou seja, no dia seguinte ao vencimento da obrigação e inadimplência do devedor.
Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, aplicável ao caso concreto, e observada a disposição do parágrafo 4º do mesmo artigo.
(N.U 0043830-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). (destaquei)

Desse modo, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020